Tribunal: CARF
Processo: 10880.923854/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luis Felipe de Barros Reche
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-15

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923854/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.666 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
PLÁSTICOS MACHINI LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 30/06/2003
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Não comprovada violação das disposições contidas no Decreto no 70.235, de
1972, não há que se falar em nulidade do despacho decisório proferido pela
unidade jurisdicionante.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES POR VIA
POSTAL DIRIGIDA À PESSOA DOS SÓCIOS OU ADMINISTRADORES.
NÃO CABIMENTO.
Pela observância do art. 23, inciso II, e § 4o, inciso I, do Decreto no 70.235/72,
em intimação por via postal, a correspondência oficial deve ser encaminhada
ao endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária, sendo descabida seu encaminhamento a endereço de sócios ou
administradores.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO.
É na impugnação que o contribuinte deve aduzir todas as razões de defesa.
Salvo nas hipóteses de fato superveniente ou questões de ordem pública, não se
admite a apresentação, em sede recursal, de novos fundamentos não debatidos
em julgamento de primeira instância, devendo ser reconhecida a preclusão
consumativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo a questão da inclusão do ICMS na base de
cálculo da COFINS e dos demais argumentos associados à matéria, em rejeitar a preliminar
suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923854/2011-12
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Luís Felipe de Barros Reche e Maria Eduarda Alencar Câmara Simões.
Relatório
Trata o presente processo de questionamento da recorrente quanto à não
homologação da declaração de compensação formalizada no PER/DCOMP no
33913.49954.240707.1.7.04-2603, de 24/07/2007 (doc. fls. 002 a 006), por meio da qual a
recorrente declarou ter realizado recolhimento a maior de Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social - COFINS, referente ao período de apuração encerrado em 30/06/2003.
Por economia processual e por bem sintetizar a realidade dos fatos, reproduzo o
relatório da decisão de piso (destaques no original):
“DESPACHO DECISÓRIO
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho
Decisório n° rastreamento 930920571 emitido eletronicamente em 04/05/2011,
referente ao PER/DCOMP n° 33913.49954.240707.1.7.04-2603.
A Declaração de Compensação gerada pelo programa PER/DCOMP foi transmitida
com o objetivo de compensar o(s) débito(s) discriminado(s) no referido PER/DCOMP
com crédito de COFINS, Código de Receita 2172, no valor original na data de
transmissão de R$769,88, decorrente de recolhimento com Darf efetuado em
15/07/2003.
De acordo com o Despacho Decisório, a partir das características do DARF descrito no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, mas
integralmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito
disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP. Assim, diante
da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Como enquadramento legal citou-se: arts. 165 e 170, da Lei n° 5.172 de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Cientificado do Despacho Decisório em 13/05/2011, o interessado apresentou a
manifestação de inconformidade em 10/06/2011, tendo indicado endereço para onde
deverão ser enviadas todas as notificações e intimações referentes ao presente processo.
Em seguida, passa a discorrer sobre as questões de direito, nos seguintes termos:
Entende a requerente, que para haver processo de compensação houve a
constituição de credito em lançamento por homologação, No caso e a numero da
PER/DECOMP acima e a data da mesma e o que constitui o lançamento sem o
prévio conhecimento e exame da autoridade, de conformidade com o art. 150 do
Código Tributário Nacional, que nos traz.
ART 150 - O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de- antecipar o pagamento sem
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

Não se pode perder de vista, que este auto lançamento e um procedimento que,
ocorrido o fato gerador, inclui o calculo do tributo imposto por lei ao sujeito
passivo, com pagamento em. prazo predeterminado na norma e com a
possibilidade de fiscalização posterior, por parte da autoridade fazendária.
O termo homologação se reserva a concordância do procedimento correto do
sujeito passivo, eis que em não homologado o crédito, estará a requerente
sujeito ao pagamento, cujo lançamento eia mesma procedeu, e não oferecendo a
impugnação, estará aceitando o despacho de não homologação ora recebido t
consequentemente sujeita a um processo de execução fiscal, pela qual a mesma
não deu causa ao lançamento e nem procedeu à compensação informada em
PER/DCOMP, originando o despacho decisório.
Senhor Julgador sob o numero da PERD/COMP, e data de ^compensação
informado, no Despacho Decisório, entende a requerente, pela numeração da
PER/DCOMP, que o auto-lançamento. inaugura o do credite tributário, e pela
data ds compensação, a mesma inaugura prazo inicial da prescrição, sendo o
processo administrativo instaurado pelo numera do Despacho Decisório.
Nesse passo, de conformidade com a Portaria SRF n 001, de 02 de Janeiro de
2001, DO 09-01-2001, de conformidade com o artigo 10, parágrafo 5O inciso II,
conclui-se que o numero do processo, trás consigo informações necessárias, e
verdadeiras para a instauração do contencioso.
O processo busca a conformação dos fatos ocorridos com a lei de regência;
atendimento da estrita legalidade a que esta adstrita o órgão lançador.
No julgamento da presente deve imperar o atendimento do principio da verdade
material, que se impõe ir além da das provas trazidas ao processo,
administrativo.
Neste contexto, o despacho decisório, recebido, esta viciado peia nulidade, traz
consigo também o cerceamento de defesa, não há defesa para o lançamento que
não ocorreu nas condições estabelecidas nas datas e Declaração de
Compensação objeto da instauração do presente processo.
No caso em tela, espera-se a busca do fato ocorrido, busca-se a verdade
material, se o fato realmente aconteceu conforme intimação recebida,
Espera-se que as decisões sejam tomadas nos fatos tais como se apresentam na
realidade, para tanto o processo deve ser carreado com a prova material do
lançamento efetuado conforme despacho decisório, e em caso afirmativo que se
abra vistas ao processo, e novo prazo para defesa, afim de que seja utilizado o
Princípio de Contraditório e da Ampla Defesa, no contrario, requer
o provimento da presente IMPGNAÇÃO DO LANÇAMENTO, para a fim de
reformar o DESPACHO DECISORIO.
que esta autoridade, legitima pelo principio da autotutela guarda para si a
possibilidade de rever seus próprios atos, com a possibilidade ansiar os ilegais o
revogar os inconvenientes ou inoportunos”.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte - MG
(DRJ/Belo Horizonte), por meio do Acórdão no 02-52.785 - 2a Turma da DRJ/BHE (doc. fls. 034
a 040)1, considerou improcedente a Manifestação de Inconformidade formalizada, em decisão
assim ementada:
"ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2003
DESPACHO DECISÓRIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA.
Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade, quando o Despacho Decisório contém a
fundamentação legal e as informações e orientações necessárias ao exercício da plena
defesa do contribuinte, e a tramitação do processo se dá em observância estrita ao rito
do processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 30/06/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
CRÉDITO NÃO COMPROVADO.
Não se admite a compensação se o contribuinte não comprovar a existência e
suficiência do crédito postulado”.
Inconformada e tendo sido cientificada em 17/02/2014, pelo recebimento da
Intimação no 279/2014, da Delegacia Especial da Receita Federal do Brasil de Administração
Tributária em São Paulo – DERAT, consoante o Aviso de Recebimento - AR (doc. fls. 042), a
empresa formalizou seu Recurso Voluntário (doc. fls. 044 a 057) em 10/03/2014, como se atesta
a partir do Envelope de postagem (doc. fls. 065).
Em seu apelo, a empresa argumenta, em essência, que:
1. formalizou pedido de compensação com base na exclusão do ICMS da
base de cálculo do PIS/COFINS, visto que teria recolhido os DARF sem
subtrair as parcelas do imposto nas contribuições e as próprias guias de
recolhimento já demonstrariam a certeza do seu direito ao crédito;
2. o direito de pleitear a restituição, perante a autoridade administrativa, de
tributo pago em virtude de lei que se tenha por inconstitucional nasce com
a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ou
com a suspensão pelo Senado Federal da lei declarada inconstitucional, de
forma que tem direito ao crédito baseado nos recolhimentos efetuados
anteriormente à vigência da Lei declarada inconstitucional;
3. o fato gerador da contribuição é o faturamento e neste “deve ser
considerado somente aquilo que o contribuinte fatura, não podendo
ampliar tal conceito para o faturamento obtido por outra pessoa, como é
o caso do ICMS que é faturado pelo Estado”, então “o valor de ICMS

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

destacado na nota fiscal da Manifestante é para simples registro contábil
fiscal, sendo que em hipótese alguma deve ser incluído na base de cálculo
do PIS”;
4. se existe inconstitucionalidade no § 1° do art. 3° da Lei n° 9.718/98 e o
STF finalizou o julgamento e declarou tal inconstitucionalidade, atestando
assim a existência de um conceito constitucional de faturamento, “não
resta qualquer dúvida que a Manifestante faz jus à restituição do PIS
incidente sobre o ICMS”; e
5. impedir que o indiciado seja intimado de todos os atos no decorrer no
processo é cercear-lhe a defesa, “porque não permite que ele ou seu
patrono acompanhe as declarações das testemunhas para exercitar o
direito de reperguntá-las, inquiri-las e até impugná-las”, de forma que,
“apesar de ter sido notificada na pessoa jurídica, o mesmo não ocorreu
como determina a lei, na pessoa de seus sócios ou administradores,
trazendo nulidade ao despacho decisório”, pois “não podemos perder de
vistas que em um estabelecimento comercial, um cliente que
ocasionalmente encontra-se no estabelecimento, será pessoa capacitada
juridicamente para receber uma notificação tão importante que pode ou
não instaurar o princípio do contraditório, ou a revelia, com posterior
processo de execução, então onde fica o devido processo legal, e os
princípios de transparência e contraditório”.
Por fim, requer o provimento do Recurso Voluntário e a reforma do Acórdão
recorrido.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Competência para julgamento do feito
O litigio materializado no presente processo observa o limite de alçada e a
competência deste Colegiado para apreciar o feito, consoante o que estabelece o art. 23-B do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 20152.

2 Art. 23-B As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos que tratem: (Redação dada
pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito
tributário; e (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

Conhecimento do recurso
O Recurso Voluntário interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos
de admissibilidade, de sorte que dele se pode tomar conhecimento.
De início, se observa que a recorrente traz como fundamento de sua peça recursal
a argumentação de que foi declarada a inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei no 9.718/98
e que não teria feito a exclusão do ICMS da base de calculo PIS/COFINS, recolhendo os DARF
sem subtrair as parcelas do imposto, o que já demonstraria no seu entendimento a certeza do
direito ao crédito.
A arguição se trata de pedido inédito no curso do presente processo, posto que não
foi suscitada na Manifestação de Inconformidade e assim, por conseguinte, também não foi
objeto de apreciação na primeira instância de julgamento.
Em realidade, o que se observa é que, no Despacho Decisório, a compensação
declarada não foi homologada pela DERAT/São Paulo-SP, a qual, baseando-se em dados
constantes de seus sistemas informatizados, informou ter constatado que o pagamento informado
teria sido utilizado para quitar débitos do contribuinte relativos ao período, não restando crédito
disponível para a compensação dos débitos.
Na Manifestação de Inconformidade de fls. 012 a 015, como relatado, não há
qualquer menção à inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS/COFINS. Em verdade, não há
sequer qualquer referência à origem do indébito. Limitou-se a impugnante a contestar a validade
do Despacho Decisório e a apontar vícios e ofensas a princípios como os da legalidade, verdade
material, contraditório e ampla defesa.
Matéria que não tenha sido submetida ao debate em impugnação ou manifestação
de inconformidade, excetuando-se aquela considerada de ordem pública, representa inovação
recursal e considera-se preclusa, não se admitindo apreciação em grau de recurso, nos termos do
art. 17 do Decreto no 70.235/72. Opera-se a preclusão consumativa, com efeitos que incluem a
preservação das instâncias do processo administrativo fiscal, evitando-se qualquer supressão.
É cediço que, pela observância dos arts. 16 e 17 do Decreto-lei no 70.235/1972 -
PAF, bem como do disposto nos arts. 141, 223, 329 e 492 do vigente Código de Processo Civil,
não se pode conhecer, em sede recursal, de matéria até então estranha aos autos, por não ter sido
suscitada no momento processual adequado, não sendo assim objeto de apreciação e deliberação
na primeira instância recursal.
Tampouco foram contestados no Recurso Voluntário, em meu juízo, os
fundamentos utilizados pela decisão de piso para considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade e manter a decisão administrativa de não homologação da compensação
declarada, o que a torna, no mérito, definitiva.
Nestes termos, entendo que resta prejudicada a análise da arguição de
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo da COFINS e dos demais

III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor. (Redação dada pela Portaria
MF no 329, de 2017)
(...)
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

argumentos associados ao mérito do reconhecimento ao crédito aduzidos pela recorrente, posto
que não foram suscitados quando da instauração do litígio.
Contudo, há também nova arguição, feita pela recorrente, de nulidade do
Despacho Decisório.
É pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar as matérias de
ordem pública, sendo, portanto, cognoscíveis de ofício conforme consagrado por sedimentada
jurisprudência judicial e deste Conselho, ainda que não tenham sido contestadas.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa e, por isso, não precluem e podem a qualquer tempo ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da
questão apresentada.
Preliminar de nulidade
A recorrente defende a nulidade do Despacho Decisório por cerceamento do
direito de defesa.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
A declaração de nulidade dos atos administrativos encontra-se relacionada com a
ocorrência de prejuízo. Se não houver prejuízo às partes pela prática do ato no qual se tenha
considerado haver suposta irregularidade ou inobservância da forma, não há de se falar na sua
invalidação, ainda mais quando cumprida a sua finalidade.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

Nulidade do Despacho Decisório não há. Não vejo qualquer vício ou mácula que
possa invalidar o Despacho Decisório de fls. 007, que não homologou a compensação declarada.
A decisão foi emitida pela autoridade competente para reconhecer o crédito, à
vista das informações extraídas das declarações preenchidas pela própria recorrente, e consignou
de forma clara e objetiva os motivos pelos quais não homologou a compensação declarada. Não
existe assim qualquer indício que denote vício irremediável.
A recorrente defende a nulidade da decisão sustentando que teve seu direito de
defesa cerceado pela realização da intimação do Despacho Decisório por correspondência
endereçada ao estabelecimento comercial, sem que tenha sido endereçada à pessoa de seus
sócios/administradores, dificultando seu conhecimento e a instauração do contraditório.
Não vejo desta forma. É possível atestar de maneira clara nos autos (fls. 008) que
a recorrente foi regularmente cientificada do Despacho Decisório em 13/05/2011, pelo
recebimento da decisão no domicílio tributário eleito pela empresa. Não há qualquer mácula no
procedimento adotado pela unidade jurisdicionante nesse sentido, visto que foi realizado em
estrita observância ao art. 23 do Decreto no 70.235/723. A teor do disposto no inciso II do caput
do mesmo artigo e no inciso I de seu § 4o, para fins de intimação, considera-se domicílio
tributário do sujeito passivo o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à
administração tributária.
Ademais, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
sócio administrador ou ao advogado do sujeito passivo. Não há nenhum amparo legal para que as
intimações sejam endereçadas a domicílios distintos daqueles previstos no Decreto no 70.235/72,
pois a regra no processo administrativo de determinação e exigência de créditos tributários,
quanto às intimações por via postal, é o endereçamento da correspondência ao domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo, como salientado. Essa é a inteligência por trás da Súmula

3 Decreto no 70.235/72
“Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição ou fora dela, provada
com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto, ou, no caso de recusa, com declaração escrita de
quem o intimar; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de recebimento no domicílio
tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida, quinze dias após a data da
expedição da intimação.
(...)
§ 4° Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo: (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária; e (Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que autorizado pelo sujeito passivo.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)”(grifei)
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3001-001.666 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923854/2011-12

CARF no 1104, que afasta a possibilidade de intimação ao endereço do advogado do sujeito
passivo.
Não se sustenta qualquer alegação de prejuízo ao exercício do direito de defesa.
Ao contrário, a recorrente vem exercendo tal direito em plenitude. Foi cientificada do que
motivou a não homologação e teve ao longo do presente litígio diversas oportunidade de
contestar as razões que levaram ao não reconhecimento do direito ao crédito que alega ter. Não
restou provada, a meu ver, qualquer violação às determinações contidas no Decreto no 70.235/72.
Não há também nenhum cerceamento por parte do colegiado de primeira
instância, pois a decisão de piso apontou de maneira clara e precisa todos os elementos que
levaram a unidade jurisdicionante a concluir pela inexistência do direito ao crédito. Vejo ainda
que está correto e bem fundamentado o Acórdão recorrido, ao concluir pela inexistência de
nulidade no Despacho Decisório arguida pela impugnante e manter a não homologação do
crédito pleiteado.
Improcedentes, portanto, as arguições de nulidade.
Conclusões
Diante de todo o exposto, VOTO no sentido de conhecer parcialmente do Recurso
Voluntário e, na parte conhecida, em rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

4 Súmula CARF no 110
“No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital